Tribunal: TRF3
Processo: 5113275-16.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
16/689)

5113275-16.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5113275-16.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: MARIA DE FATIMA JARDIM DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE PEDRO DA SILVA PARPINELLI - MS28044-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARIA DE FATIMA JARDIM DA SILVA contra sentença que acolheu preliminar de coisa julgada material e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. A parte autora busca a concessão de aposentadoria por idade rural, fundamentando-se no preenchimento do requisito etário e no exercício de atividade rurícola. O magistrado de origem identificou que o pleito já fora objeto de julgamento definitivo de improcedência nos autos do processo no 0800011-09.2021.8.12.0015, com trânsito em julgado em 24/01/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de nova ação, com fundamento na apresentação de documentos supostamente novos, afasta o óbice da coisa julgada material formada em demanda anterior de improcedência meritória, bem como se é aplicável a flexibilização procedimental prevista no Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O instituto da coisa julgada material goza de proteção constitucional (artigo 5o, inciso XXXVI, da CF/88) e visa conferir estabilidade e imutabilidade às decisões de mérito não mais sujeitas a recurso, impedindo a reabertura de discussões sobre a mesma lide entre as mesmas partes.

4. Verificada a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir) e constatado que a lide anterior foi solvida por sentença de improcedência com análise exauriente do mérito, opera-se a eficácia preclusiva que veda a renovação da demanda.

5. O entendimento firmado no Tema 629 do STJ restringe-se às hipóteses em que o processo anterior foi extinto sem resolução do mérito por insuficiência de prova material. Referida tese não alcança decisões de improcedência transitadas em julgado, as quais produzem norma jurídica concreta sobre a inexistência do direito subjetivo alegado.

6. A apresentação de novos documentos destinados a provar fatos e períodos já decididos não autoriza o afastamento da coisa julgada em nova ação ordinária, sendo a ação rescisória a única via legalmente admitida para a desconstituição do julgado anterior, desde que preenchidos os requisitos do artigo 966 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXVI; Código de Processo Civil, artigos 485, inciso V, 502, 503, 505 e 508.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 16/12/2015; STJ, AgInt no AREsp 1.887.906/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022; TRF3, ApCiv 5077991-44.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES, Sétima Turma, julgado em 05/08/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5113275-16.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: MARIA DE FATIMA JARDIM DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE PEDRO DA SILVA PARPINELLI - MS28044-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural (ID 331019789).

A r. sentença (ID 331019835) julgou o feito extinto, sem resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada material, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (ID 331019835, f. 149).

Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença:

"(...) O art. 505, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que, tratando- se de relação jurídica continuativa, caso sobrevenha modificação no estado de fato ou de direito a parte pode pedir revisão do disposto na sentença. Em consulta ao Sistema de Automação da Justiça -SAJ, verifica-se que tanto a presente ação quanto a Ação de Aposentadoria por Idade no 0800011-09.2021.8.12.0015/50043927-77.2022.4.03.9999, possuem os mesmos sujeitos (Maria de Fátima Jardim da Silva e INSS - Instituto Nacional do Seguro Social). As ações também possuem o mesmo pedido: concessão do benefício de aposentadoria por idade rural, no valor de um salário mínimo mensal, mais 13o salário, fixando o termo inicial da condenação a partir do requerimento administrativo formulado em 2019.

(...)

Desse modo, é possível observar que as duas ações possuem a mesma causa de pedir, pois relatam que a parte autora já atingiu a idade de 55 anos e início de prova material que demonstra o exercício de atividade rural de subsistência por mais de 180 meses. Ocorre, no entanto, que a primeira ação proposta (autos no 0800011-09.2021.8.12.0015/50043927-77.2022.4.03.9999) foi julgada, com resolução do mérito, e o pedido a parte foi julgado improcedente.

(...)

Destarte, verificando-se a existência de coisa julgada material, tal fato impeditivo de análise do mérito (art. 502, do CPC) deve ser reconhecido de oficio pelo juiz da causa.

Ante o exposto, reconheço a coisa julgada e decreto a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.(...)"

Apelação da parte autora (ID 331019839), na qual requer a reforma da r. sentença. Sustenta, em síntese, que a demanda anterior (0800011-09.2021.8.12.0015) não obsta o novo julgamento por se tratar de relação jurídica continuativa passível de modificação ante o implemento de novos requisitos ou provas. Invoca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema Repetitivo 629, defendendo a possibilidade de renovação do pedido quando a extinção anterior decorreu de insuficiência de prova material, trazendo novos elementos documentais aos autos.

Sem contrarrazões (ID 331019843).

O Ministério Público apresentou parecer. (ID 331019831)

É o relatório.

VOTO

O DESEMBARGADOR FEDERAL JEAN MARCOS (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Constituição Federal de 1988, a teor do artigo 5o, inciso XXXVI, estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Trata-se de uma garantia fundamental que assegura a estabilidade das decisões judiciais e impede a reabertura de litígios já solucionados pelo Estado, preservando a segurança jurídica.

Dispõe a Lei no 13.105/2015: "Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso".

O instituto da coisa julgada material projeta a imutabilidade da decisão meritória para além do processo em que foi proferida, impedindo que o mesmo conflito de interesses seja submetido a novo julgamento entre as mesmas partes. Conforme se verifica do artigo 503 do Código de Processo Civil, a decisão que julgar o mérito tem força de lei nos limites da questão principal decidida.

Ademais, conforme prescreve o artigo 508 do Código de Processo Civil, operado o trânsito em julgado, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia ter oposto tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Essa eficácia preclusiva visa evitar que novas teses jurídicas ou fatos omitidos anteriormente sirvam de pretexto para rediscutir o que já foi definitivamente selado na lide originária.

A questão controvertida nos autos versa sobre a configuração de coisa julgada material em face da identidade entre a presente demanda e ação previdenciária anterior, na qual o pedido de aposentadoria rural por idade foi julgado improcedente com análise de mérito.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal consolidou o entendimento de que a imutabilidade da decisão meritória deve ser preservada para garantir a pacificação social, conforme se extrai do seguinte julgado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COISA JULGADA MATERIAL. INOVAÇÃO NA CAUSA DE PEDIR NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por segurada rural em face de sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento na existência de coisa julgada material, em ação anterior que discutiu o direito à aposentadoria por idade rural. A parte autora sustenta a apresentação de novos documentos e o reconhecimento de novos períodos de atividade rural para afastar a coisa julgada e viabilizar nova análise de mérito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova ação ajuizada pela autora, com base em documentos supostamente novos, afasta a configuração da coisa julgada material formada na ação anterior; e (ii) estabelecer se é possível a rediscussão do direito à aposentadoria por idade rural com fundamento em nova prova documental.III. RAZÕES DE DECIDIR A coisa julgada material se caracteriza pela tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir, tornando imutável a decisão de mérito anteriormente proferida, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC/2015 e do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. A existência de novos documentos ou de novo pedido administrativo pode afastar a coisa julgada apenas se houver efetiva inovação na causa de pedir, com reconhecimento de novos períodos de atividade rural ou fatos não apreciados na ação anterior. No caso concreto, os documentos apresentados na nova ação não comprovam a existência de novos períodos de atividade rural, nem demonstram alteração significativa dos fatos que fundamentaram o pedido anterior, limitando-se à juntada de matrícula de imóvel rural. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.352.721/SP), reafirma que a apresentação de nova prova, por si só, não permite a rediscussão de matéria já decidida com resolução de mérito. Sendo configurada a coisa julgada, a única via adequada para desconstituição da decisão anterior é a ação rescisória, nos termos dos arts. 966 e seguintes do CPC/2015. Conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A apresentação de documentos que não demonstrem novos períodos de atividade rural nem modifiquem substancialmente a causa de pedir não afasta a coisa julgada material formada em ação anterior que decidiu, com resolução de mérito, sobre o direito à aposentadoria por idade rural. A rediscussão da matéria em tais casos somente é viável por meio de ação rescisória, nos termos dos arts. 966 e seguintes do CPC/2015. A majoração dos honorários advocatícios é devida em grau recursal quando o recurso é interposto na vigência do CPC/2015 e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, arts. 485, V; 502; 508; 85, § 11; 966 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 16/12/2015, DJe 28/04/2016; STJ, AgInt no AREsp 1.122.184/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 03/04/2018, DJe 09/04/2018; STJ, REsp 1.484.654/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 04/05/2016; TRF3, AC no 0006207-39.2018.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Tania Marangoni, j. 21/05/2018. (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - 5077991-44.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 05/08/2025, DJEN 08/08/2025)

Diante disso, a regra da imutabilidade das decisões judiciais de mérito constitui o fundamento central para a análise do caso, ressalvadas apenas as hipóteses legais de revisão em relações jurídicas continuativas ou a via excepcional da ação rescisória, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal sustenta a aplicação do entendimento firmado no Tema 629 do STJ, sob a premissa de que a extinção de demanda anterior por insuficiência de provas permitiria a renovação do pedido mediante a apresentação de novos documentos. Entretanto, é imperioso registrar que a referida tese jurídica não autoriza a superação da coisa julgada material quando o provimento jurisdicional antecedente enfrentou o mérito da causa, resultando em sentença de improcedência devidamente transitada em julgado.

O referido precedente vinculante, firmado no julgamento do recurso representativo de controvérsia REsp 1.352.721/SP, estabeleceu uma importante flexibilização procedimental em matéria previdenciária, ao consignar que a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a petição inicial implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Nessa situação específica, a solução processual adequada é a extinção do feito sem julgamento do mérito, o que permite ao segurado intentar novamente a ação caso reúna os elementos necessários para comprovar o seu direito.

Contudo, é fundamental realizar a devida diferenciação jurídica quanto ao alcance desse entendimento. A tese firmada pela Corte Superior restringe-se às hipóteses em que o processo é extinto prematuramente por questões processuais (artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil), justamente pela falta do indispensável início de prova material. Não se trata, portanto, de uma autorização indiscriminada para a rediscussão de lides em que o magistrado, após a análise do conjunto probatório e o encerramento da instrução, enfrentou o cerne da pretensão e proferiu um juízo de improcedência, declarando a inexistência do direito ao benefício com base nas provas produzidas.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afasta a aplicação do Tema 629 quando a demanda anterior foi solvida por sentença de mérito transitada em julgado. A imutabilidade conferida pela coisa julgada material, protegida constitucionalmente, impede que a mera alegação de prova nova sirva de fundamento para a reabertura de uma questão meritória já decidida. Admitir o contrário subverteria o sistema processual e transformaria demandas de trato sucessivo em processos que jamais alcançariam a estabilidade definitiva, gerando insegurança jurídica e perpetuando litígios que o Estado já deu por encerrados.

Sobre o tema, colhe-se o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COISA JULGADA MATERIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 629/STJ. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento dos REsps 1.352.721/SP e 1.352.875/SP, Tema 629/STJ, da relatoria do eminente Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, o seguinte: a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC/1973, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV, do CPC/1973) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa. 2. Não é caso de aplicação do precedente vinculante formado no Tema 629/STJ. Isso porque a demanda ajuizada anteriormente teve seu mérito julgado, formando coisa julgada material. Portanto, como não foi adotada a tese da coisa julgada secundum eventum probationis, a existência de nova prova não autoriza a rediscussão da questão. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.887.906/PR, Rel. Min. MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Dessa forma, a proteção social conferida aos trabalhadores rurais, embora autorize a mitigação de certos rigores processuais em busca da verdade real, não permite a desconstituição automática da coisa julgada material por meio de nova ação ordinária. A soberania da decisão de mérito transitada em julgado é a regra que deve prevalecer para garantir a pacificação social, obstando que o Poder Judiciário seja sucessivamente provocado para decidir a mesma pretensão já repelida em definitivo em processo onde foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório.

No caso concreto, a verificação da ocorrência de coisa julgada material revela-se inequívoca, impedindo a reabertura da discussão meritória pretendida pela apelante. Ao confrontar os elementos desta demanda com os autos do processo no 0800011-09.2021.8.12.0015 (5004392-77.2022.4.03.9999), constata-se a presença da tríplice identidade exigida pela legislação processual civil. As partes são rigorosamente as mesmas: MARIA DE FATIMA JARDIM DA SILVA litiga contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGUROSOCIAL - INSS. O pedido formulado na petição inicial deste feito guarda identidade absoluta com a pretensão deduzida na lide anterior, qual seja, a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural, no valor de um salário mínimo, com efeitos financeiros retroativos ao requerimento administrativo NB 192.323.590-4, datado de 02/08/2019. A causa de pedir, da mesma forma, reside no suposto preenchimento dos requisitos legais para a jubilação rural, calcada na mesma realidade fática de trabalho no campo.

Conforme expressamente registrado na sentença recorrida, a demanda precedente não foi extinta por vício processual ou insuficiência probatória que impedisse a análise do mérito. Pelo contrário, houve pronunciamento judicial exauriente que julgou o pedido improcedente, declarando a inexistência do direito da parte autora sob a ótica meritória. Essa decisão foi confirmada por este Tribunal e alcançou o trânsito em julgado em 24 de janeiro de 2023. A imutabilidade que se operou sobre aquele comando sentencial impede que o Judiciário volte a se debruçar sobre os mesmos fatos e fundamentos jurídicos, sob pena de ofensa direta ao princípio da segurança jurídica e à proteção constitucional conferida à coisa julgada.

A argumentação da apelante no sentido de que a apresentação de "novas provas" autorizaria o ajuizamento desta ação não merece prosperar. Os documentos colacionados aos presentes autos, consistentes em instrumentos de comodato e notas fiscais (ID 331019796 e ID 331019796), referem-se a fatos e períodos que já foram objeto de discussão na demanda anterior. A mera juntada de novos elementos de convicção destinados a provar a mesma causa de pedir remota não possui o condão de desconstituir a eficácia preclusiva da coisa julgada material. Admitir que a parte possa renovar a lide indefinidamente, apenas adicionando documentos que deixou de apresentar oportunamente, transformaria a prestação jurisdicional em um processo interminável, subvertendo a lógica do sistema de preclusões e da estabilidade das decisões de mérito.

É fundamental destacar que a hipótese dos autos difere substancialmente daquela prevista no Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça. A flexibilização ali autorizada destina-se exclusivamente aos casos em que a extinção anterior ocorreu sem julgamento de mérito por falta de prova material apta a amparar a inicial. No presente caso, a improcedência da primeira ação gerou uma norma jurídica concreta e imutável sobre a inexistência do direito ao benefício com base naqueles fatos. A via adequada para rediscutir tal conclusão, caso a parte entendesse haver prova nova ignorada ou impossível de utilização na época, seria a excepcional ação rescisória, observados os prazos e requisitos do artigo 966 do Código de Processo Civil, e não o ajuizamento de nova ação ordinária idêntica.

Verificada a repetição de ação com as mesmas partes, pedido e causa de pedir já decididos por sentença transitada em julgado, aplica-se o artigo 485, V, do CPC, razão pela qual a sentença agiu corretamente ao reconhecer a coisa julgada e extinguir o processo sem resolução do mérito, devendo ser mantida, pois não é possível rediscutir a mesma pretensão em nova ação sem violar a segurança jurídica.

No que diz respeito aos ônus da sucumbência, em decorrência do não provimento deste recurso, aplico o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados na origem, os quais passarão a incidir sobre o valor atualizado da causa.

Ressalte-se, no entanto, que a exigibilidade de tais obrigações decorrentes da sucumbência deve permanecer sob condição suspensiva, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Tal medida justifica-se pelo fato de ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, para manter integralmente a decisão que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada material.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por MARIA DE FATIMA JARDIM DA SILVA contra sentença que acolheu preliminar de coisa julgada material e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. A parte autora busca a concessão de aposentadoria por idade rural, fundamentando-se no preenchimento do requisito etário e no exercício de atividade rurícola. O magistrado de origem identificou que o pleito já fora objeto de julgamento definitivo de improcedência nos autos do processo no 0800011-09.2021.8.12.0015, com trânsito em julgado em 24/01/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de nova ação, com fundamento na apresentação de documentos supostamente novos, afasta o óbice da coisa julgada material formada em demanda anterior de improcedência meritória, bem como se é aplicável a flexibilização procedimental prevista no Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O instituto da coisa julgada material goza de proteção constitucional (artigo 5o, inciso XXXVI, da CF/88) e visa conferir estabilidade e imutabilidade às decisões de mérito não mais sujeitas a recurso, impedindo a reabertura de discussões sobre a mesma lide entre as mesmas partes.

4. Verificada a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir) e constatado que a lide anterior foi solvida por sentença de improcedência com análise exauriente do mérito, opera-se a eficácia preclusiva que veda a renovação da demanda.

5. O entendimento firmado no Tema 629 do STJ restringe-se às hipóteses em que o processo anterior foi extinto sem resolução do mérito por insuficiência de prova material. Referida tese não alcança decisões de improcedência transitadas em julgado, as quais produzem norma jurídica concreta sobre a inexistência do direito subjetivo alegado.

6. A apresentação de novos documentos destinados a provar fatos e períodos já decididos não autoriza o afastamento da coisa julgada em nova ação ordinária, sendo a ação rescisória a única via legalmente admitida para a desconstituição do julgado anterior, desde que preenchidos os requisitos do artigo 966 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XXXVI; Código de Processo Civil, artigos 485, inciso V, 502, 503, 505 e 508.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 16/12/2015; STJ, AgInt no AREsp 1.887.906/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022; TRF3, ApCiv 5077991-44.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES, Sétima Turma, julgado em 05/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão